Tribunal: TJDFT
Processo: 0030892-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0030892-68.2010.8.07.0001 APELANTE: LAEZIO SILVINO LOPES APELADO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAEZIO SILVINO LOPES contra o v. acórdão de ID 22135365, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator